Tribunal: TJSP
Processo: 2090187-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou a reunião do feito com ações revisionais propostas pelo autor– Hipótese que não desafia o recurso de agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que é de taxatividade mitigada – Ausência de urgência a justificar a autorização excepcional do cabimento do recurso contra decisão não prevista no

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou a reunião do feito com ações revisionais propostas pelo autor– Hipótese que não desafia o recurso de agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que é de taxatividade mitigada – Ausência de urgência a justificar a autorização excepcional do cabimento do recurso contra decisão não prevista no referido rol – Decisão mantida – Recurso não conhecido.